Tribunal: STF
Processo: RE 515999
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Decisão impugnada favorável ao agravante. Ausência de interesse de agir. 4. Agravo regimental não conhecido.